Tribunal: TJMT
Processo: 1026338-70.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026338-70.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA AMORIM DOS SANTOS - CPF: 740.622.802-30 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PRETENSÃO DA PROMOVENTE NA REFORMA DA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Comprovada a relação jurídica e a origem do débito, não há que se falar e ilegalidade na inscrição dos dados da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Dano moral não configurado ante a regularidade da anotação.

Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática consignada em (id 222750165) que negou provimento ao Recurso Inominado interposto e manteve a sentença de improcedência.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a referida decisão reconheceu a legitimidade da cobrança fundada tão somente em telas sistêmicas.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Após detida análise dos autos, tem-se que o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado vez que comprovada a legitimidade da cobrança, seja pelas faturas, seja pelo histórico de chamadas.

Em suas razões a Agravante apenas reitera os argumentos lançados em sua exordial afirmando que inexiste relação contratual entre as partes, e que a origem da inserção do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito se deu em decorrência do não adimplemento do contrato firmado entre as partes o qual desconhece.

A decisão monocrática negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela Agravante, sob o fundamento de que restou comprovada a legitimidade da cobrança realizada, vez que demonstrada a contratação por meio de telas de sistema, conjuntamente com outros elementos (faturas e histórico de chamadas).

Nesta esteira, tem-se que a existência de vínculo entre as partes é inquestionável, eis que consta nos autos, faturas consignadas em id. 196082209, bem como históricos de chamadas em id. 196082211.

Neste sentido, vale registrar que no caso em exame tem-se a aplicação da norma prevista na Súmula nº 34 da TRU cuja redação anoto:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, uma vez que existe nos autos outros elementos de prova capazes de emprestar credibilidade ao que anotado nas provas provenientes dos sistemas não se há de trilhar caminho inverso ao que restou anotado no ato sentencial.

Assim, não tendo a parte Agravante se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

Observa-se que este tem sido o posicionamento desta E. Turma Recursal, senão vejamos:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1000004-20.2022.8.11.0017 Classe CNJ: 460 Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de São Félix do Araguaia Recorrente (s): Bruna Stefany Pereira da Silva Souza Recorrida (s): Oi Móvel S.A. Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: 14 de abril de 2023 SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS COM O MESMO ENDEREÇO INFORMADO PELA AUTORA NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor desconhece o débito referente à linha telefônica fixa (65) 3522-1350, bem como, a origem da obrigação, no valor de R$ 119,92 com data em 14/05/2020, em contrapartida, a empresa, em sede de defesa, coleciona nos autos tela de sistema, histórico de pagamento e faturas cujo endereço é o mesmo que o informado pela autora na exordial entende ter restado comprovada à existência de relação jurídica entre as partes, e, bem como, a origem da obrigação. · Fatura: · Endereço informado na exordial: 2. As telas sistêmicas acompanhadas de outros elementos de prova, tais como as faturas enviadas ao mesmo endereço informado na petição inicial são suficientes para comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito, cabendo à parte Autora comprovar mediante provas a invalidade destas informações, haja vista que meras alegações, negando o fato, são insuficientes para o fim desejado. 3. Assim, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral. 4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de R$: 119,92 (cento e dezenove reais e noventa e dois centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.” não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

(TJ-MT - RI: 10000042020228110017, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/04/2023)

Posto isso, presentes os pressupostos recursais, conheço do agravo interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024